Tribunal: TJES
Processo: 5004350-70.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004350-70.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MANOEL GONCALVES NETO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para manter a sentença em relação a necessidade de devolução em dobro dos valores no caso concreto.

Diferentemente do que ocorre em fraudes bancárias, quando o agente financeiro também é vítima, nesse caso ele cobra indevidamente tarifas sem a devida prestação de serviço, buscando enriquecer ilicitamente em detrimento do consumidor. Portanto, cabível a devolução em dobro dos valores, conforme determinado em sentença.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e origem, AFASTANDO as condenações de restituição de valores cobrados a título de TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004350-70.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO VOTORANTIM

RECDO.: MANOEL GONÇALVES NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

Tese da Autora

Em síntese, argumenta que ao contratar financiamento junto a requerida, teriam sido cobradas taxas e serviços de forma ilegal e não solicitada (TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA), motivo pelo qual, requer a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta a legalidade das cobranças, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 1922050) dispôs o seguinte:

“
Firme em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS para: CONDENAR a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente os valores pagos à guisa de TARIFA DE CADASTRO (R$ 145,37), TARIFA DE AVALIAÇÃO (R$ 435,00) e SEGURO PRESTAMISTA (R$ 979,00) que perfazem, já em dobro, o montante de R$3.118,74 (três mil, cento e dezoito reais e setenta e quatro centavos). Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se tão somente juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários nesta fase, pelo exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

A cobrança de algumas das tarifas questionadas nos autos, dentre outras, foi objeto de reclamação junto ao STJ, que posteriormente editou as súmulas 565 e 566, conforme abaixo:

Súmula 565 - A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Súmula 566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Portanto, é considerada legal a cobrança do valor pela
TARIFA DE CADASTRO, não havendo que se falar em resituição de valores, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Em relação a cobrança por
SEGUROS,
em julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeiras, fixou-se tese nos seguintes termos:

(...)

“
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar referidos seguros, sendo uma contratação optativa, acatada pelo autor. Ademais, o seguro prestamista ou de proteção financeira beneficia o consumidor em caso de impossibilidade de pagamento dos valores do financiamento, não sendo, ainda, inerente à própria atividade da requerida.

Verifica-se, ainda, que a parte autora somente questionou a cobrança após longo prazo, sendo certo que ao longo deste período o seguro estava vigente.

Portanto, entendo que cobrança a título de seguro foi legal, devendo a sentença também ser reformada quanto a restituição dos valores.

Além da
TARIFA DE CADASTRO E SEGURO
, existem outras tarifas que são corriqueiramente cobradas pelas financeiras/bancos dos consumidores.

Em relação as tarifas denominadas de
REGISTRO DE CONTRATO – GRAVAME ELETRÔNICO e AVALIAÇÃO DE BEM
, em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526, TEMA 958 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança destas tarifas, fixou-se teses nos seguintes termos:

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO DE CONTRATO.

Do julgamento, restou consignado ainda pelo STJ que, a ser analisado em cada caso concreto, somente será válida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Em relação a cobrança de
TARIFA DE AVALIAÇÃO,
no presente caso, com base na inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII), verifico que a requerida não junta comprovantes em sua peça de defesa, para demonstrar qual serviço foi especificamente prestado, ou ainda, se efetivamente foi realizado algum serviço que justificasse tal cobrança.

Logo, entendo que a condenação do requerido a restituir valores cobrados a título de
TARIFA DE AVALIAÇÃO deve persistir
. Contudo, a devolução da tarifa considerada indevida (
TARIFA DE AVALIAÇÃO
) deve ser feita na forma simples (Reclamação nº 7047-MG (2011/0251042-6) do Ministro Raul Araújo – STJ), uma vez que entende-se a inexistência de má-fé.

Portanto, deve ser conhecido o recurso, dando-se parcial provimento aos seus termos, para REFORMAR de forma parcial a sentença, afastando a condenação do recorrente ao dever de restituir valores cobrados a título de tarifa de cadastro e seguro prestamista, e ainda, para impor a restituição simples em relação a Tarifa de Avaliação.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e origem, AFASTANDO as condenações de restituição de valores cobrados a título de TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA, e ainda, para impor a restituição “simples” dos valores cobrados a título de TARIFA DE AVALIAÇÃO, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.